Tribunal: TJDFT
Processo: 0713549-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713549-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS BRENNO RIBEIRO DA SILVA IMPETRANTE: LUMA KATIELE DE SOUSA BENJAMIM AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado LUMA KATIELE DE SOUSA BENJAMIM em favor de LUCAS BRENNO RIBEIRO DA SILVA, visando, liminarmente, a restituição da liberdade do paciente. Por não ter a impetrante colacionado o suposto ato coator ou qualquer peça imprescindível à análise do writ, facultei a emenda à petição inicial do presente HC, a fim de que fossem agregados aos autos os documentos necessários à análise de sua admissibilidade e pretensão, no prazo de 5 dias, sob pena de seu indeferimento sumário (ID 57575324). Todavia, limitou-se a impetrante a juntar aos autos tão somente a ata de audiência de custódia e a decisão que indeferiu o relaxamento da prisão, deixando de colacionar as demais peças imprescindíveis à análise do writ, tais como a ocorrência policial, auto de apreensão e apresentação e outros, em patente descumprimento à ordem emanada por este julgador. É o relatório. O presente writ não deve ser conhecido. Conforme relatado, denota-se que a petição do writ veio desacompanhada das peças essenciais para compreensão dos fatos, impossibilitando, portanto, a demonstração da dinâmica fática e processual apta a evidenciar eventual ilegalidade a ser corrigida pela via eleita. O Habeas Corpus é uma ação constitucional que possui peculiaridades específicas, isto é, para a sua análise faz-se mister a apresentação de prova pré-constituída do direito perseguido, cujo ônus cabe ao impetrante. Como no presente caso o writ não veio instruído com as peças necessárias à sua análise, tem-se por inviabilizada a apreciação do pleito. Eugênio Pacelli, no Curso de Processo Penal, 4o edição, p. 697, leciona a respeito do assunto: “Tal como o mandado de segurança, outro writ (no sentido de ordem, mandado) constitucional, também destinado a proteger direitos individuais, o habeas corpus deve, então, apresentar prova pré-constituída, para imediato conhecimento da matéria alegada, e apreciação da ilegalidade ou coação ao direito de liberdade de locomoção”. Outro não é o entendimento desta Turma: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO ADVOGADO IMPETRANTE. NÃO CONHECIMENTO. 1. A correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB, dotado de conhecimento técnico suficiente para bem aparelhar a pretensão deduzida em juízo. 2. Inviável a análise da alegada ilegalidade da prisão preventiva quando o habeas corpus não está acompanhado de documentos essenciais ao exame da controvérsia, como o auto de prisão em flagrante, o relatório final do inquérito policial, a eventual denúncia oferecida, a situação atual da vítima de violência doméstica em relação aos fatos, além de outras peças processuais que permitam aquilatar sobre o questionado perigo atual de liberdade do paciente, constando apenas cópias das decisões do juízo de origem. 3. Habeas Corpus não conhecido.” (Acórdão 1703839, 07168095220238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo acrescido) “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES LICITATÓRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO ADVOGADO IMPETRANTE. NÃO CONHECIMENTO. 1. A correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogado regularmente inscrito no quadro da OAB, dotado de conhecimento técnico suficiente para bem aparelhar a pretensão deduzida em juízo. 2. Inviável a verificação de ausência de justa causa para a ação penal, quando não juntados os documentos essenciais dos autos. 3. Habeas Corpus não conhecido.” (Acórdão 1428509, 07137040420228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo acrescido) “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO, INJÚRIA, AMEAÇA E DANO. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À ANÁLISE DA IMPETRAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se conhece do writ em que se sustenta suposto excesso de prazo da prisão preventiva, se a inicial não está acompanhada dos documentos necessários para avaliar o suscitado constrangimento ilegal. 2. Habeas corpus não conhecido.” (Acórdão 1330152, 07070780320218070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 13/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo acrescido) Ante o exposto, INADMITO o presente writ, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator